Tribunal: TJPA
Processo: 0009945-49.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009945-49.2016.8.14.0401

APELANTE: FABRICIO DE JESUS RODRIGUES MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 E ART. 16 DA LEI 10.826/03
– RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS.ART. 28 DA LEI 11.343/06 – APREENSÃO DE 24 PAPELOTES DE COCAÍNA
.Condição de usuário que não exclui a possibilidade do tráFICO – incompetência do juizo para julgar o feito – inviabilidade –
decisum
mantido em todos os fundamentos. SEM ALTERAÇÃO QUE JUSTIFICASSE A REMESSA AO JUIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO -
decisão unânime.

I –
Depreende-se dos autos a
materialidade dos crimes do
art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 16 da Lei 10.826/03, como se pode observar através
do Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 26; Laudo de Provisório fl. 29; Laudo de Pericial de Mecanismo, fls. 97, a qual atestou tratar-se de uma arma de fogo tipo pistola, calibre .40, marca Taurus, da Pol. Militar do Est. Do Pará e Laudo Definitivo de fls. 118, o qual descreveu tratar-se de 24 (vinte e quatro) embalagens do tipo petecas, confeccionadas em plástico transparente. amarradas com linha de cor branca, todas contendo substância pastosa de coloração esbranquiçada, pesando no total de 30,218 g (trinta gramas e duzentos e dezoito miligramas) de Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da Cocaína.

II -
Não assiste razão ao apelante quando alega inocência, bem como quando afirma que merece ser absolvido por insuficiência de provas, uma vez que os autos apresentam um conjunto probatório coeso e apto a ensejar a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.
Desse modo, não devem ser acolhidos os requerimentos de absolvição, tampouco operar-se a desclassificação da conduta criminosa para o delito de uso, previsto no art. 28 do mesmo diploma legal;

III -
Na espécie, levando-se em consideração que não houve qualquer alteração na estrutura da sentença guerreada, a qual foi habilmente fundamentada, observando a conduta do recorrente, razão pela qualquer recebeu uma reprimenda condizente com os fatos,
quantum
razoável e proporcional a falta cometida. Logo, inviável cogitar-se na incompetência do juízo, eis que a pena se encontra corretamente fixada e, portanto, restando incabível a remessa do feito ao juizado;

IV -
Destarte os argumentos produzidos, segue o recorrente condenado às penas de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 60 dias multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 33 da Lei 11.343/06 (02 anos, 06 meses e 10 dias multa) e art. 16 da Lei 10.826/03 (03 anos e 50 dias multa),

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

FABRICIO DE JESUS RODRIGUES MARQUES, inconformado com a sentença que o condenou a pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 60 dias multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 33 da Lei 11.343/06 (02 anos, 06 meses e 10 dias multa) e art. 16 da Lei 10.826/03 (03 anos e 50 dias multa),
decisão prolatada pelo Juízo da Vara
5ª Vara Criminal de Belém
.

A defesa do recorrente
em suas razões asseverou
(ID 6354879), pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória nos dois crimes. Noutro ponto, pugnou pela desclassificação do crime de tráfico para o delito do art. 28 da lei 11.343/06. Por fim, asseverou que fosse reconhecida a incompetência do juízo com a posterior remessa dos autos aos juizados especiais criminais.

Em contrarrazões, em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto
(ID 6354881).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e pelo improvimento do apelo (ID 7112569).

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Consta dos autos
(ID 6354775) que no dia 28/04/2016 o ora recorrente foi preso em flagrante por ter sido apreendido em sua residência um saco plástico contendo 24 petecas de cocaína, bem como uma pistola .40 com onze munições.

Devidamente processado, o recorrente
FABRICIO DE JESUS RODRIGUES MARQUES, foi condenado a pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática dos delitos tipificados no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 16 da Lei 10.826/03.
Irresignado interpôs o presente recurso
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA TESE DEFENSIVA

A defesa do recorrente
em suas razões asseverou
(ID 6354879), pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Noutro ponto, pugnou pela desclassificação do crime de tráfico para o delito do art. 28 da lei 11.343/06, com a remessa dos autos aos juizados especiais criminais.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO

Depreende-se dos autos a
materialidade dos crimes do
art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 16 da Lei 10.826/03, como se pode observar através
do Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 26; Laudo de Provisório fl. 29; Laudo de Pericial de Mecanismo, fls. 97, a qual atestou tratar-se de uma arma de fogo tipo pistola, calibre .40, marca Taurus, da Pol. Militar do Est. Do Pará e Laudo Definitivo de fls. 118, o qual descreveu tratar-se de 24 (vinte e quatro) embalagens do tipo petecas, confeccionadas em plástico transparente. amarradas com linha de cor branca, todas contendo substância pastosa de coloração esbranquiçada, pesando no total de 30,218 g (trinta gramas e duzentos e dezoito miligramas) de Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da Cocaína.

No tocante a autoria, o acervo processual se cercou de substratos suficientes para indicar o protagonismo dos crimes tendo por protagonista o apelante, com respaldo nas provas orais colhidas em
audiência de instrução, dentre as quais as produzidas pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do agente, as quais se integram e se harmonizam, como se pode observar pelas declarações da testemunha MÁRCIO MENDES EVANGELISTA, que relatou:

Que,
se lembra dos fatos; que estavam em ronda no Canal da Cipriano com Francisco Xavier e um cidadão parou a viatura e informou que tinha um cidadão vendendo entorpecente na Pass. 27 de dezembro, em uma ponte e estava armado; que pediram apoio de outra viatura para fazer o cerco e foram verificar a situação; que quando ele avistou a viatura adentrou numa casa: que entraram atrás e encontraram com ele uma pistola .40 e verificando o local encontraram o entorpecente; que ele assumiu a propriedade do entorpecente; que se tramava de cocaína; que não conhecia o réu de outras ocorrências policiais.

Por sua vez, a testemunha
Guilherme Xavier Bahia
relatou:

Que,
que fez parte da diligência que prendeu Fabrício: que um cidadão parou a viatura do depoente e fez a denúncia de que o mesmo estava portando uma arma de fogo e vendendo drogas cm cima de uma ponte, perto da residência dele: que não conhecia o mesmo; que de acordo com a denúncia fizeram unia ronda e encontraram o indivíduo: que pediram apoio de outra viatura: que com a outra viatura quando fizeram a ronda no local certo, avistaram o acusado com uma arma e um saco na mão: que não sabiam o que era: que deu para visualizar a armai que quando ele avistou a viatura ele correu: Que, não sabiam que era a casa dele; que fizeram a perseguição, adentraram na casa e o encontraram com a arma na mão: que foi o depoente que o viu primeiro com a arma na mão: que era uma .40 de uso da polícia: que foi constatado no Renato Chaves que a droga era cocaína.

Na espécie, FABRICIO MARQUES DE JESUS declarou:

Q
ue não praticou este crime; Que, na data do fato estava em sua casa, e seu primo chegou, entrou, não lhe falou nada e saiu: Que logo em seguida a guarnição chegou e invadiu sua casa e lhe pegaram dentro de sua casa; Que não estava com nada; Que revistaram e acharam a arma e a droga, mas pertencia a seu primo
Jonhatan Marques
, que morava em outra casa no Marco, que relatou este fato à polícia: que os objetos eram de seu primo; Que ele é filho de seu tio, irmão de seu pai; Que ele foi na casa do depoente e não lhe falou nada; que deixou a arma e a droga no quarto de sua irmã: Que estava com sua mulher e dois filhos; que sua irmã não estava no momento; que ele não tinha livre acesso na sua casa: que cie na!'
e
de ir toda hora na sua casa mas nesse dia ele foi; que ele e
-
trabalhador; que não sabe dizer se ele é traficante; que seu primo estava pelo bairro do Marco mas não sabe dizer onde ele se encontra atualmente: que sobre os policiais eles invadiram sua casa: que confirma seu depoimento prestado na polícia.

Com efeito, sem respaldo cogitar-se na
ausência de provas acerca do tráfico como do porte de arma, uma vez que o apelante foi flagrado com diversas petecas de droga, incidido em um dos núcleos do art. 33 da Lei de Drogas, no mesmo sentido, o fato de ter sido encontrada a arma de fogo na residência do recorrente, o qual preenche um dos núcleos do tipo do art. 16 da Lei 10.826/03.

Com efeito, n
otou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova.
A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

E ainda o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DE AMBOS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE TODO O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIDO NA VIA ELEITA DO MANDAMUS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. COERENTES E COMPATÍVEIS COM AS PROVAS DOS AUTOS. VALOR PROBANTE REVESTIDO DE FÉ PÚBLICA. FLAGRANTE EM ÁREA DOMINADA PELA FACÇÃO CRIMINOSA "COMANDO VERMELHO", IMPOSSIBILIDADE DE COMÉRCIO AUTÔNOMO E INDIVIDUAL DE DROGAS. PLEITO SUBSIDIARIA DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4
0
DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
IV - Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgFtg no AFtEsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/R5, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n.262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Mim Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (AgRg no HC 615.554/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, ale 08/02/2021) (Grifos nossos).

Por oportuno, necessário registrar que o recorrente negou
a prática delitiva, afirmando que a droga pertenceria ao um primo
Jonhatan Marques
, que morava no bairro do Marco, sem, contudo, trazer substratos mínimos acerca das consistências das afirmações.

Desse modo em face das provas colacionadas no acervo, as quais depõem, inexoravelmente, em desfavor do apelante, não concorrendo qualquer dúvida acerca da autoria e da materialidade que recai sobre o recorrente.

Destarte, o apelo defensivo não se sustentou, restando descabida cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória se as evidências são contundentes, em integrar a conduta do apelante ao delito de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, que foram ratificados pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e apreenderam a droga, aliados às circunstâncias fáticas, revelam o caráter mercantil da conduta (art. 33 da Lei de
Drogas
), sendo de rigor a manutenção da condenação.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS (ART. 28 DA LEI 11343/06)

Cediço esclarecer nesse ponto, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de
tráfico
de
drogas
, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o próprio vício. Demonstrada a responsabilidade do apelante pelo crime de
tráfico
, inviável a
desclassificação

para
o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06. Vale aqui mencionar que sustentar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou ineficaz essa manobra defensiva.

Há que se considerar notadamente, que o Apelante foi preso em flagrante delito, após empreender fuga, sendo perseguido e alcançado pelos policiais já na residência do apelante, local onde foi apreendida o entorpecente, ou seja,
24 (vinte e quatro) embalagens do tipo petecas, confeccionadas em plástico transparente. amarradas com linha de cor branca, todas contendo substância pastosa de coloração esbranquiçada, pesando no total de 30,218 g (trinta gramas e duzentos e dezoito miligramas) de Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da Cocaína.
Desta feita, afasta-se a pretendida desclassificação para o crime descrito no artigo28, da Lei de Drogas, mantendo-se a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.1. Tendo o Tribunal de origem asseverado que a quantidade de droga apreendida, o local de abordagem e a forma de acondicionamento da droga, aptas à pronta comercialização, caracterizam o delito de tráfico de entorpecentes, não havendo falar em desclassificação para o uso de drogas, não é possível rever tal posicionamento, nos termos do óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1828912/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Destarte, o apelo defensivo não se sustentou, restando descabida cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória se as evidências são contundentes, em integrar a conduta do acusado ao delito de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, que foram ratificados pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente e apreenderam a droga, aliados às circunstâncias fáticas, revelam o caráter mercantil da conduta (art. 33 da Lei de
Drogas
), sendo de rigor a manutenção da condenação.

DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZO

Na espécie, levando-se em consideração que não houve qualquer alteração na estrutura da sentença guerreada, a qual foi habilmente fundamentada, observando a conduta do recorrente, razão pela qualquer recebeu uma reprimenda condizente com os fatos,
quantum
razoável e proporcional a falta cometida. Logo, inviável cogitar-se na incompetência do juízo, eis que a pena se encontra corretamente fixada e, portanto, restando incabível a remessa do feito ao juizado.

Ante o exposto, e diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal de
FABRICIO DE JESUS RODRIGUES MARQUES, que segue condenado às penas de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 60 dias multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 33 da Lei 11.343/06 (02 anos, 06 meses e 10 dias multa) e art. 16 da Lei 10.826/03 (03 anos e 50 dias multa) em concurso material de crimes, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/02/2023